Tribunal: TJPA
Processo: 0816927-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816927-70.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº 0816927-70.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Capanema/PA

IMPETRANTE:
Adv.
Mário Sandro Campos Rodrigues
(OAB/PA 11.346)

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA APÓS O DELITO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO ANOS APÓS SUA EXPEDIÇÃO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n.º 0000363-88.2017.8.14.0013. Alega-se ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, além da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente que autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia cinge-se à análise de duas questões:
(i) saber se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da prisão preventiva, em face da data do decreto prisional (05/09/2018); e
(ii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva foi decretada em razão da fuga do paciente, sendo apontados indícios robustos de autoria e materialidade, inclusive com base em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e no laudo necroscópico.

5.

O decreto prisional foi reiteradamente reavaliado pelo juízo de origem (em 09/07/2025 e 09/08/2025), com expressa menção à contemporaneidade dos fundamentos, notadamente pelo fato de o réu ter permanecido foragido por quase sete anos, situação que impediu o andamento do processo penal.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a fuga prolongada é fundamento atual e idôneo para a prisão preventiva, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

7.

As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

8.

Inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, diante da gravidade concreta do crime imputado e da periculosidade do paciente, sendo insuficientes para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo

9.

Ordem conhecida e denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e denegar a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mário Sandro Campos Rodrigues
(OAB/PA 11.346)
em favor de
PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0000363-88.2017.8.14.0013 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, e que está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade dos fundamentos do decreto prisional e da ausência de exame da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES
, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 0000363-88.2017.8.14.0013, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Alega-se, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente que possibilitariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Contudo,
não assiste razão ao impetrante
.

Inicialmente, à guisa de esclarecimento da imputação em desfavor do paciente
PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES
, esclareceu a autoridade inquinada coatora em suas informações:

“(...) Consta dos autos do processo nº 0000363-88.2017.8.14.0013 denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Francisco Douglas Fonseca da Costa e PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES, ora paciente, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Narra a exordial acusatória, ipsis litteris: ‘Consta no Inquérito Policial em anexo que no dia 15/11/2016, por volta das 19h:30min, neste município de Capanema/PA, mais precisamente no Bairro de Fátima, os nacionais FRANCISCO DOUGLAS FONSECA DA COSTA e PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES, portando uma arma de fogo e um terçado, ceifaram a vida da vítima João Paulo Almeida de Lima. Narra a peça informativa que na data e horário antes mencionados a vítima estava passando em frente à residência da testemunha Maria de Nazaré Rodrigues do Nascimento, localizada na Passagem Pompeu, Bairro de Fátima, ocasião na qual, logo em seguida, chegaram os denunciados correndo em sua direção, momento em que o ‘Nequinha’, portando uma arma de fogo, efetuou um disparo nas costas da vítima, tendo o ‘Pedrinho’, posteriormente, desferido um golpe de terçado que atingiu a cabeça de João Paulo, conforme constatado pelo Laudo de fls. 39/41. Durante a investigação, restou apurado que o crime foi cometido de forma a tornar impossível a defesa da vítima, na medida em que os autores a perseguiram por trás, tendo sido efetuado um disparo de arma de fogo nas costas dela, que, ao cair, recebeu um golpe de terçado na cabeça, sem qualquer chance de se defender. A mãe da vítima relatou em seu depoimento que quando foi tentar socorrer o seu filho perguntou a ele quem havia feito aquilo, tendo respondido, ainda consciente: ‘FOI O PEDRINHO FILHO DO QUEIJEIRO E O NEQUINHA’. Até a presente data os indiciados não foram encontrados para prestarem depoimentos na Delegacia de Polícia.”

Acerca dos fundamentos da medida extrema, consta no decreto prisional, expedido em
05/09/2018
, que a prisão fez-se necessária para
garantia da aplicação da lei penal
, em razão da fuga dos réus do distrito da culpa,
verbis
:

“Assim, vê-se que os depoimentos prestados e as demais provas são hábeis a configurar o
fumus boni iuris
exigido à medida cautelar, porquanto apontam a prova da existência do ilícito e indícios suficientes de sua autoria.

No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com os interrogatórios dos representados e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal.

Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessárias as clausuras processuais dos representados até, no mínimo, os seus interrogatórios, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não dos encarceramentos.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial ou quiçá, de ofício pelo juiz durante o curso da ação penal, sendo este, ademais, a posição assente do STF (RT 619/386-7) e STJ (RSTJ 107/341).

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que, a propósito do tema inclusive já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao registrar que a evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal (RT 664/336). Convém destacar que é no mesmo sentido o entendimento da Corte Excelsa, ao considerar que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva (RT 497/403).

Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES E FRANCISCO DOUGLAS FONSECA DA COSTA, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP.”

Ademais, em
09/07/2025
, ao avaliar o pedido de revogação da custódia cautelar, o Juízo de origem proferiu nova decisão, reiterando os fundamentos da custódia, especialmente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ante o longo período de paralização do feito em razão da evasão do ora paciente, somente sendo retomado pelo cumprimento da ordem prisional, ressaltando a necessidade contemporânea da custódia nos seguintes termos:

“De saída, entendo que persiste a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Compulsando os autos, verifico que a medida mais gravosa foi adotada em razão dos robustos indícios de materialidade e autoria em desfavor do acusado, notadamente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, além do laudo necroscópico da vítima (id 46954737 - Pág. 52/56).

Há fortes indícios de que o denunciado teria se evadido do distrito da culpa, fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, pois denota a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(AgRg no RHC n. 214.722/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)

Posto isto, insta frisar que a prisão preventiva foi decretada em 05/09/2018, tendo o réu permanecido foragido do sistema de justiça por quase 7 (sete) anos, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal.

Ademais disso, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade no decreto prisional, o §2º, do art. 312, do CPP dispõe que a 'decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida adotada'.

No caso em apreço, deve ser considerando que, quando da decretação da prisão preventiva, os requisitos para a segregação cautelar encontravam-se hígidos e atuais, haja vista que o acusado não foi localizado na fase investigativa, permanecendo sem paradeiro mesmo após o decreto prisional, o que acabou por motivar a suspensão do curso processual.

Ainda, há considerar que a contemporaneidade guarda relação não com a data da suposta infração criminosa, mas com os fundamentos para a prisão cautelar, os quais não apenas mostraram-se patentes à época, como foram devidamente reforçados, haja vista que a retomada do feito somente se deu com o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

De mais a mais, quanto aos demais argumentos trazidos pela defesa, insta registrar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego certo, por si só, não são suficientes para impedir o decreto prisional, se presentes os pressupostos da segregação cautelar, conforme bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).
Isto posto, consigno que a prisão preventiva, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade.
Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e, também, visando assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, a prisão preventiva é medida que se impõe no caso presente. Outrossim, não obstante as garantias constitucionais dos acusados, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal.

Nesse cenário, sem adentrar em questões meritórias, reconheço que os requisitos do art. 312 do CPP foram devidamente preenchidos e que não há fato novo capaz de modificar o entendimento exarado quando da decretação da prisão preventiva, o que enseja o indeferimento do pleito revocatório, haja vista que os indícios de autoria e materialidade são veementes, especialmente quando se observam os elementos já colacionados ao caderno processual, bem como que permanece a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, considerando as circunstâncias da suposta prática delituosa, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES, qualificado(a) nos autos, sem prejuízo de eventual reanálise após o encerramento da instrução probatória, para o caso de mudança fático-probatória após a colheita de provas.”

E ainda, em
09/08/2025
, o Juízo reiterou a manutenção da prisão, nos seguintes termos:

“De largada, cumpre frisar que, no dia 09/07/2025, este juízo já indeferiu pedido de revogação do decreto prisional formulado pela defesa (id 148047921).

Não obstante, na resposta à acusação, foi formulado novo pedido de concessão de liberdade provisória (o qual recebo como pleito revocatório), contudo, sem qualquer apresentação de fatos ou fundamentos novos, aptos a modificar o entendimento anterior, ainda muito recente.

Posto isto, compulsando os autos, conforme já consignado no pronunciamento judicial anterior, deve-se considerar que a medida mais gravosa foi adotada em razão dos robustos indícios de materialidade e autoria em desfavor do acusado, notadamente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, além do laudo necroscópico da vítima (id 46954737 - Pág. 52/56).

Ademais disso, os autos dão conta de que o denunciado teria se evadido do distrito da culpa, fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva, pois denota a intenção de se furtar à aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 214.722/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
Em oportuno, cumpre reiterar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego certo, por si só, não são suficientes para impedir o decreto prisional, se presentes os pressupostos da segregação cautelar, conforme bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Nesse cenário, sem adentrar em questões meritórias, reconheço que os requisitos do art. 312 do CPP foram devidamente preenchidos e que não há fato novo capaz de modificar o entendimento exarado quando da decretação da prisão preventiva, o que enseja o indeferimento do pleito revocatório, haja vista que os indícios de autoria e materialidade são veementes, especialmente quando se observam os elementos já colacionados ao caderno processual, bem como que permanece a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, considerando as circunstâncias da suposta prática delituosa, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu PEDRO HENRIQUE REIS RODRIGUES, qualificado(a) nos autos, sem prejuízo de eventual reanálise após o encerramento da instrução probatória, para o caso de mudança fático-probatória após a colheita de provas.”

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva do paciente foi sucessivamente reavaliada e devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia não se sustenta, haja vista que estes permanecem hígidos e foram recentemente reafirmados pelo juízo de piso.

Ademais, sobre a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, necessário ressaltar que, nos termos do §2º do art. 312 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), exige-se que a prisão preventiva esteja
fundamentada em fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a medida.

A interpretação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a contemporaneidade se refere
não à data do fato criminoso
, mas
à persistência atual dos fundamentos que ensejam a prisão
, como o risco à aplicação da lei penal, à instrução criminal ou à ordem pública.

Nesse contexto,
a condição de foragido por período prolongado, somente sendo cumprida a ordem prisional anos após sua expedição, por si só, configura fato atual e relevante que justifica a custódia cautelar
, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal, conforme expressa previsão do art. 312 do CPP. A evasão do distrito da culpa revela comportamento de deliberada obstrução à persecução penal e demonstra ausência de comprometimento com o processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA .
MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO ANOS DEPOIS. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA . MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA . RÉU FORAGIDO APÓS OS FATOS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. COMPLEXIDADE . PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP .No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o agravante, juntamente com os corréus, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo o Juízo a quo asseverado que, "possivelmente por questões ligadas ao tráfico de drogas" ; circunstância que demonstra concreto risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.Registra-se que, o Magistrado a quo, ao decretar a prisão preventiva do agravante e dos corréus, destacou sua necessidade para conveniência da instrução em razão de algumas testemunhas estarem sendo ameaçadas, bem como para a aplicação da lei penal pois o paciente e outros corréus estariam foragidos. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
2 . O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019) . 3. É certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Ademais, no caso, não se verifica constrangimento ilegal, haja vista que foi decretada a prisão preventiva do agravante em 6/3/2017, no entanto permaneceu foragido por anos, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel . Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021
). 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5 . São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais .Na hipótese, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação. O agravante foi denunciado em 24/11/2016, juntamente com 4 corréus, pela prática do delito de homicídio qualificado, sendo recebida pelo Juiz primevo em 9/1/2017. A prisão preventiva foi decretada em 6/3/2017, todavia o mandado de prisão foi cumprido anos depois. Em 24/7/2023 o recorrente foi pronunciado pela prática do crime imputado na peça acusatória . A defesa do acusado interpôs recurso em sentido estrito em 17/9/2023, o qual foi recebido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas - TJAL em 30/10/2023. Em 11/1/2024 a decisão de pronúncia foi mantida e os autos aguardam o julgamento do referido recurso. Em consulta ao site do TJAL, verifica-se que, em 6/2/2024 a prisão preventiva do agravante foi reavaliada e mantida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal .Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 191218 AL 2023/0447168-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Por fim, alega-se ainda a possibilidade de
substituição da custódia por medidas cautelares
não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente, o que
não se mostra cabível.

O artigo 319 do CPP prevê medidas cautelares diversas da prisão, mas sua aplicação
depende da efetiva constatação de que tais medidas seriam suficientes para atender à finalidade da custódia cautelar
, o que não ocorre no presente caso.

A elevada periculosidade da conduta imputada ao paciente torna inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, em razão da patente insuficiência destas para o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS . INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho.Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social . 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Ante o exposto
, conheço o writ e denego a ordem
, por inexistir constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2025